Tribunal: TJPA
Processo: 0801780-64.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801780-64.2023.8.14.0035

APELANTE: CLARICE TERESINHA RASCH

APELADO: SALOMAO MARINHO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Clarice Teresinha Rasch contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica ao fundamento da intempestividade dos embargos à execução, reputando violado o princípio da dialeticidade recursal. A agravante sustentou a tempestividade da apelação, a inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade e a presença de matérias de ordem pública no recurso originário, requerendo a reforma da decisão para viabilizar o prosseguimento do julgamento do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento da apelação que deixou de impugnar especificamente o fundamento da intempestividade dos embargos à execução, rejeitados liminarmente pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada observa que a sentença de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade, sem examinar o mérito da controvérsia.

4.

O recurso de apelação não enfrentou de forma direta e específica o fundamento da intempestividade, limitando-se a discutir matérias de mérito, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5.

A ausência de impugnação ao fundamento processual que embasou a decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, ainda que se aleguem matérias de ordem pública no mérito.

7.

O juízo ad quem não pode conhecer de fundamento não devolvido pelo recurso, sob pena de extrapolar os limites da devolutividade e comprometer a lógica do sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente embargos à execução por intempestividade deve impugnar especificamente esse fundamento, sob pena de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.

O debate sobre matérias de ordem pública no mérito não supre a ausência de impugnação ao fundamento processual da decisão recorrida.

3.

A ausência de impugnação específica autoriza o não conhecimento do recurso pelo relator, conforme o art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2275633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0801780-64.2023.8.14.0035, em que são partes CLARICE TERESINHA RASCH, como agravante, e SALOMÃO MARINHO RIBEIRO, como agravado:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
CLARICE TERESINHA RASCH
, em face de
decisão monocrática
que
não conheceu do recurso de apelação
anteriormente interposto contra a sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, com fundamento na intempestividade da ação incidental (ID nº 29248409).

A decisão agravada (proferida sob ID nº 29248409) entendeu pela ausência de impugnação específica ao fundamento da intempestividade dos embargos, reputando violado o princípio da dialeticidade recursal e, por consequência, deixando de conhecer do apelo com base no art. 932, III, do CPC.

Nas razões do Agravo Interno (ID nº 29985365), a agravante sustenta, em síntese:
(i) a tempestividade do recurso, com base na intimação da decisão monocrática em 25/08/2025;

(ii) a inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelo impugnou a própria existência do título executivo, o que, segundo a agravante, antecede à discussão sobre a tempestividade;

(iii) que o recurso de apelação versou sobre matérias de ordem pública, como a nulidade do título executivo por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC), bem como por inexistência de demonstrativo de débito nos termos do art. 798 do CPC;

(iv) argui também excesso de execução, com fundamento no art. 494, I, do CPC;

(v) requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o regular prosseguimento da apelação para exame do mérito, além da intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

Certidão lançada sob ID nº 30700881 atesta a inércia da parte agravada, uma vez que decorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível diz respeito à verificação de eventual nulidade da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação, sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, c/c o art. 932, III, ambos do CPC.

A agravante alega que, embora não tenha se insurgido expressamente contra o fundamento de intempestividade consignado na sentença, teria demonstrado, nas razões recursais, a nulidade da execução por ausência de requisitos formais do título executivo, o que caracterizaria matéria de ordem pública, suficiente para justificar o conhecimento do apelo. Com isso, pretende ver superada a exigência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida.

Ocorre que tal alegação não merece acolhida.

Com efeito, consoante bem fundamentado na decisão monocrática ora impugnada, a sentença de primeiro grau rejeitou liminarmente os Embargos à Execução com base exclusiva na intempestividade da petição inicial dos embargos, sem adentrar no exame de mérito.

Assim, por se tratar de decisão fundada em pressuposto processual negativo de admissibilidade, impunha-se à parte apelante impugnar de forma direta e específica tal fundamento – a intempestividade – o que não ocorreu. Ao contrário, a apelação limitou-se a reiterar argumentos de mérito que, dada a rejeição liminar por questão processual, sequer chegaram a ser analisados pelo juízo de origem.

Tal omissão caracteriza, com clareza, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de formular razões que enfrentem objetivamente os fundamentos da decisão recorrida.

Como é consabido, o art. 932, inciso III, do CPC confere ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Essa exigência é reiteradamente reconhecida na jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(...)
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

(...)
III - Agravo interno não conhecido.”

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (...) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

(...)

3.

Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2275633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024)

Dessa forma, a decisão agravada alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada.

Ainda que o recurso tenha abordado questões de ordem pública no mérito – como a ausência de liquidez e certeza do título executivo –, o não enfrentamento do fundamento processual impeditivo (intempestividade) inviabiliza o conhecimento da apelação. Isso porque o juízo ad quem não pode superar, de ofício, fundamento processual não impugnado, sob pena de violação à lógica recursal e aos limites da devolutividade.

Assim, ratifico integralmente os fundamentos da decisão monocrática, por estarem em consonância com o sistema recursal vigente e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025